Tribunal: STF
Processo: ARE 1247134
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O eminente Ministro Ricardo Lewandowski encaminhou este feito à Presidência com a seguinte decisão:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao agravo (documento eletrônico 5). 
    O embargante aponta a ocorrência de omissão, ante a prevenção do Ministro Teori Zavascki, que negou seguimento ao ARE 734.964/SP (págs. 218-219 do documento eletrônico 2). 
    É o relatório necessário. 
    Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao embargante. 
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (folha 173 do documento eletrônico 3) encaminhou os autos a esta Corte para o exame do agravo regimental interposto contra a decisão proferida no citado ARE 734.964/SP (págs. 228-235 do documento eletrônico 2). 
    O referido regimental não chegou a ser apreciado no Supremo Tribunal Federal, em virtude da certificação do trânsito em julgado e da baixa dos autos à origem (pág. 224 do documento eletrônico 2). 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão por mim proferida (documento eletrônico 5) e determinar o encaminhamento dos autos à Presidência, com o fim de verificar a autuação e analisar a suscitada prevenção.”
    É o relatório.
    Decido.
    O caso configura hipótese de redistribuição.
    Como destacou o Ministro relator, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou estes autos à Corte para exame de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, no bojo do ARE nº 734.964/SP.
    Ainda, segundo os autos, o recurso deixou de ser apreciado em virtude da certificação do trânsito em julgado e da baixa do ARE nº 734.964/SP à origem.
    Nessa conformidade, à luz do art. 38, II, do RISTF, encaminhem-se os autos ao sucessor do Ministro Teori Zavascki na cadeira, o eminente Ministro Alexandre de Moraes.
    À Secretaria para as providências de estilo.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente